Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR – IMPEDIMENTO PARA NOMEAÇÃO NO CARGO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não demonstrado o direito líquido e certo, e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.
2. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1000750-65.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[LIMINAR, CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte
s
:

[JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA PLACIDO - CPF: 014.604.773-75 (IMPETRANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
”
.

E
M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR – IMPEDIMENTO PARA NOMEAÇÃO NO CARGO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não demonstrado o direito líquido e certo, e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

2. Ordem denegada.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O:

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MARIA
APARECIDA
FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por ADRIANO DA SILVA PLÁCIDO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante
circunstância
que participou do
“Processo Seletivo Simplificado – PSS/2023, destinadas à seleção de servidores para exercerem os cargos de Diretor (a) de Unidade, Coordenador (a) Pedagógico e Secretário (a) Escolar para as unidades escolares no quadriênio 2024/2027”,
regulamentado pelo
“EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO QUADRIÊNIO 2024/2027”.

Alega que o
resultado final
do certame foi divulgado em 19.10.2023, ficando classificado em 1.o (primeiro) lugar para a unidade escolar pretendida, qual seja, a Escola Estadual Manoel de Barros, com sede no município de Lucas do Rio Verde, MT.

Aduz que, no dia 23.10.2023, foi convocado para participar do curso de formação para gestores/coordenadores pedagógicos, no qual compareceu sem objeções.

Contudo, em
24.10.2023
, publicado no site da SEDUC, a lista de convocados para as funções e dos impedidos, e
“na lista, constava o Peticionante como impedido para assumir o cargo, por não atender o Item 14.2, IX, do edital, depois de decorrido o prazo editalício para tal indeferimento
(06/10/2023)
e após a sua participação na formação para a vaga pretendida”.

Prossegue narrando que,
“(...) no dia 25/10/2023 o Autor entrou com requerimento junto à Diretoria Regional de Educação (DRE) de Sinop-MT, via sistema de documentos SIGADOC-MT, com o intuito de buscar respostas quanto ao indeferimento, o que ainda NÃO houve retorno.”

Na sequência,
“O autor, no dia 13/11/2023, solicitou informações do requerimento apresentado junto à DRE, via e-mail, mas também não obteve resposta.”

Assevera que preenche todos os requisitos legais ao cargo pretendido, bem como cumpriu todas as etapas formais do processo seletivo. Ademais, insiste que:
“(...) durante todo o processo seletivo, o Autor jamais foi comunicado sobre o suposto impedimento.”

Afirma que aguardou a abertura de prazo para interposição de recurso contra o indeferimento, o que não ocorreu, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa, além da publicidade e da transparência na Administração Pública, uma vez que não obteve o direito de contraditar o indeferimento indevido, ou obter respostas sobre a sua desclassificação do certame.

Por fim, expõe que:
“conforme a classificação geral final do certame, publicada em 20/12/2023, o Requerente é o primeiro colocado, para a unidade escolar pretendida, aparecendo como classificado. Ainda assim, NÃO foi convocado para assumir a função, restando como convocado para assumir o cargo, o segundo lugar do seletivo.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, pugna:

“a) A notificação da Autoridade Coatora para prestar as devidas informações, no prazo legal;

b) A concessão da Medida Liminar, nos termos do art. 7o, III da Lei 12.016/09:

1.
concessão da medida liminar e ao final da segurança, a fim de determinar a suspensão da convocação do classificado em cadastro reserva (2o colocado), e a convocação do Impetrante no cargo de diretor escolar da unidade pretendida, qual seja, Manoel de Barros, respeitando o Impetrado a classificação geral final publicada em 20/12/2023, do Processo Seletivo Simplificado Para Prover Cargos De Gestão Escolar No Quadriênio 2024/2027;

2. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência o pedido acima exposto, requer-se suspensão da convocação para o cargo de diretor da unidade escolar Manoel de Barros, bem como, a abertura do prazo recursal para direito ao contraditório, publicidade e transparência, em que pese o indeferimento confuso, publicado em 24/10/2023 em face do Impetrante, aguardando assim, o resultado do recurso;

c) Seja o presente
mandamus
julgado totalmente procedente, concedendo à segurança, determinando a Autoridade Coatora, a convocação
do Impetrante no cargo de diretor escolar da unidade pretendida, qual seja, Manoel de Barros, do Município de Lucas do Rio Verde-MT, respeitando o Impetrado a classificação geral final publicada em 20/12/2023, do Processo Seletivo Simplificado Para Prover Cargos De Gestão Escolar No Quadriênio 2024/2027;

d) Provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, em

especial, documental.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 199232683), e, na sequência, o pedido de reconsideração (ID. 201143242).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, requer a denegação da ordem, porquanto o candidato não cumpriu as exigências previstas no edital (ID. 204017152).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da segurança
(ID. 206453150).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIER SEBASTIÃO DA SILVA, OAB/MT No 4034-A.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MARI
A

APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por ADRIANO DA SILVA PLÁCIDO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto
, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso, verifica-se que, no dia 24.10.2023, foi publicada a lista de
“IMPEDIMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 011/2023/GS/SEDUC/MT PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO QUADRIÊNIO 2024/2027”
(ID. 198566177), na qual consta o nome da parte impetrante, e motivo discriminado como “ITEM 14.2, IX”.

Por sua vez, consta do
“EDITAL No 011/2023/GS/SEDUC/MT”
(ID. 198566172), a previsão dos critérios básicos verificados pela Secretaria de Educação para a convocação dos candidatos, confira-se:

“14. DA NOMEAÇÃO PARA O CARGO

14.1.
A convocação dos candidatos classificados para a nomeação será feita pelas
DREs
seguindo a

ordem de classificação geral, no prazo de validade do certame e de acordo com o interesse e

conveniência do Poder Público;

14.2.
Os candidatos convocados terão os
Critérios Básicos verificados automaticamente pela SEDUC:

I. Não ter sido penalizado em processo administrativo disciplinar no cargo e/ou função, nos últimos 5 (cinco) anos;

II. Não estar em gozo das licenças elencadas no art. 103 da Lei Complementar no 04/1990, inclusive a licença prémio;

III. Não estar em licença médica vigente;

IV. Não estar em readaptação vigente;

V. Não estar com processo de aposentadoria em agendamento;

VI. Não possuir outro
vinculo
, município, federal ou privado ou qualquer outra situação que caracterize acúmulo de cargo/função;

VII. Não ter descumprido Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, ou estar em período de cumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta.

VIII. Estar cadastrado no Banco de Talentos da SEDUC/MT; link:
http://cos.seduc.mt.gov.br/talentos

IX. Ter no mínimo 1 (um) ano de efetivo exercício ininterrupto imediatamente anterior à data de inscrição, prestados no Município em que concorre a vaga na função, independente da lotação e/ou carga horária atribuída;

X. Ser habilitado em Licenciatura Plena;

XI. Não ser proprietário, sócio majoritário ou pessoa que participe de direção, gerência ou administração de empresas privadas e entidades que mantenham contratos com órgão ou entidade da Administração Pública Estadual;

XII. Estar apto para movimentação bancária;

XIII. Estar adimplente com as prestações de contas na Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas - CCP/SEDUC;

XIV. Não ter sido suspenso, dispensado/destituído ou exonerado do exercício da função, em decorrência de processo administrativo disciplinar, nos últimos 5 (cinco) anos;

XV. Não esteja sob tomada de conta especial.

XVI. Ter realizado a declaração de bens no ano em curso, referente ao exercício 2022;

XVII. Declaração de Regularidade” (grifo nosso)

Outrossim, a parte impetrante informa no
“REQUERIMENTO No 06127/2023/EEMBLRV/SEDUC”
que:
“Segundo a publicação no Portal PAS, do dia 24 de outubro de 2023, minha condição fere o item 14.2 do referido edital e, desta feita, estou impedido.
Na análise no item, percebi que se aplica a minha condição quesito IX. De fato, estou em Lucas do Rio Verde
desde de
dezembro de 2022, removido do município de Sorriso.
Ocorre que o edital não previa que candidatos removidos naquela data estavam impedidos de participar do processo seletivo. Nesse sentido, peço à Comissão orientação e
auxilio
.”
(ID. 198566179) (grifei).

Com efeito, a referida regra editalícia não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação da documentação nos moldes dos atos normativos correspondentes, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco implica em excesso de formalismo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame. (...)” (STJ,
AgInt
no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 17/11/2022) (grifo nosso)

Dessa forma, não há falar em violação de direito líquido e certo do impetrante, uma vez que ele reconhece a condição de impedimento para a nomeação ao cargo.

Ressalta-se, por oportuno, que como consignado pelo ESTADO DE MATO GROSSO:
“
(...) Ainda
que se trate de um processo seletivo, não é demais ressaltar que os editais são as leis internas do concurso público, devendo, portanto, serem respeitados e cumpridos pelas partes. O impetrante, no ato de sua inscrição no concurso público, estava ciente das regras, estando consciente de que se sujeitariam às condições previstas no edital para poder participar das demais fases do certame.”
(
sic
– ID. 204017152 – Pág. 12).

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA RAMOS PAIVA ZANOLO
(1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA
RIBEIRO
(2o VOGAL):

Acompanho o voto da
relatora,
e, na oportunidade, acrescento que f
oi suscitado
n
a tribuna, que o segundo colocado não cumpriria os requisitos do
edital.

Observei
que
nos autos
n
ão
existe
essa alegação no pedido de reconsideração após a decisão d
a relatora,

bem como
nenhuma prova pr
é-constituída
quanto a essa alegação.

Apenas
consigno, a fim de
que não exista alegação de eventual omissão com relação ao
novo argumento trazido no julgamento pela tribuna.

Com essas considerações, acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
3
° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, como os acréscimos feito pelo
Des
.
Luiz Octávio Saboia Ribeiro.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (
4
° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, como os acréscimos feito pelo Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(
5
a VOGAL):

A
companho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (6a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (7
o
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024